Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-06.2018.8.26.0125
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - MAGISTÉRIO – FUNÇÕES DE SUPERVISORA DE ENSINO, DIRETORA, VICE-DIRETORA E ASSISTENTE – ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO – POSSIBILIDADE – Segurança concedida pelo juízo de primeiro grau reconhecendo e declarando o direito da impetrante à aposentadoria especial e ordenando à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - MAGISTÉRIO – FUNÇÕES DE SUPERVISORA DE ENSINO, DIRETORA, VICE-DIRETORA E ASSISTENTE – ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO – POSSIBILIDADE – Segurança concedida pelo juízo de primeiro grau reconhecendo e declarando o direito da impetrante à aposentadoria especial e ordenando à impetrada a adoção das providências administrativas necessárias à sua concessão, implantação e instituição – Sentença que deve ser mantida - Irresignação do Estado de São Paulo – Descabimento – O tempo de exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado na contagem do regime especial de aposentadoria previsto no art. 40, § 5o, da Constituição Federal – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3772/DF – Recurso Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema 965, STF) – Precedentes desse E. Tribunal – Sentença mantida – Reexame necessário desacolhido e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1002856-06.2018.8.26.0125, da Comarca de
Capivari, em que são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada REJANE APARECIDA ARMELIN STEFANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1002856-06.2018.8.26.0125
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
REJANE APARECIDA ARMELIN STEFANO
Comarca:
CAPIVARI
Voto no:
29042
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
APOSENTADORIA ESPECIAL - CERTIDÃO
DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO -
MAGISTÉRIO

FUNÇÕES
DE
SUPERVISORA DE ENSINO, DIRETORA,
VICE-DIRETORA
E
ASSISTENTE

ATIVIDADES
DE
MAGISTÉRIO

POSSIBILIDADE
Segurança concedida
pelo juízo de primeiro grau reconhecendo e
declarando o direito da impetrante à aposentadoria especial e ordenando à impetrada a adoção das providências
administrativas necessárias à sua concessão,
implantação e instituição
Sentença que
deve ser mantida - Irresignação do Estado de
São Paulo
Descabimento
O tempo de
exercício das funções de direção, coordenação
e
assessoramento
pedagógico
pode
ser
considerado na contagem do regime especial
de aposentadoria previsto no art. 40, § 5o, da
Constituição
Federal

Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3772/DF
Recurso
Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema 965,
STF)
Precedentes desse E. Tribunal

Sentença mantida
Reexame necessário
desacolhido e recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por REJANE
APARECIDA ARMELIN STEFANO em face do ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando que seja considerado como tempo de efetivo exercício
nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista
de educação e/ou suporte pedagógico, como tempo hábil à
aposentadoria especial de magistério e que seja expedida e ratificada
a Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição.
A r. sentença de fls. 46/53, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido para conceder a segurança, reconhecendo e
declarando o direito da impetrante à aposentadoria especial e
ordenando à impetrada a adoção das providências administrativas
necessárias à sua concessão, implantação e instituição.
Apela a parte ré buscando a inversão do resultado do julgamento (fls.
59/63). Sustenta, em síntese, que o art. 40, § 5o, da CF prevê
aposentadoria especial para os professores, sendo que a autora
ocupa o cargo de diretora de escola, cargo que pertence à classe dos
especialistas da educação, portanto diversa àquela prevista pelo
dispositivo constitucional. Alega que o E. STF, ao julgar a ADI no
3.772/08 excluiu os especialistas em educação do benefício da
aposentadoria especial. Aduz que a impetrante não ocupa o cargo de
diretora por readaptação ou substituição, mas sim como titular, por
isso não fazendo jus à aposentadoria especial de professor.
Requer, assim, a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido (fls.
72/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade do tempo de
serviço como Assistente de Diretor, Vice-Diretora, Diretora e
Supervisora de Ensino ser computado para fins de aposentadoria
especial na função do magistério.
Como é cediço, a Lex Mater assegura àqueles que exercem a função
do magistério o direito à aposentadoria especial. É o que preceituam
os artigos 40, § 5o e 201, § 8o, ipsis litteris:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estado, do Distrito Federal
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência
de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
[...]
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no 1o, III, 'a', para professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.
Art. 201. A previdência social será organizada sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e
atenderá, nos termos da lei, a:
[...]
§ 8o - Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco
anos,
para
o
professor
que
comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio.
Como é cediço, o resultado do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3772/DF determinou o cômputo do tempo de
exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico no cálculo para aposentadoria especial:
“I- A função de magistério não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo
também a preparação de aulas, a correção de
provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e,
ainda, a direção de unidade escolar. II- As
funções
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico integram a carreira
de magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas
em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts.
40,
parágrafo 4o, e 201, parágrafo 1o da Constituição
Federal. III- Ação direta julgada parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos
termos supra” (STF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe.
29/10/2009).
Deveras, as funções de magistério são aquelas relacionadas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
docência em qualquer modalidade de ensino, sem prejuízo de outras
de natureza técnica, exercidas em unidades e/ou órgãos da
Secretaria de Estado da Educação e do Conselho Estadual de
Educação.
De fato, ao lado do professor que atua em sala de aula, os
encarregados
das
atividades
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico se inserem na condução da atividade-fim
da escola, na medida em que acompanham os próprios processos
educacionais. Tal entendimento foi ratificado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema no 965) pela Corte Suprema.
Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL
DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, §
5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA
ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela
especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da
Constituição, a questão acerca do cômputo do
tempo de serviço prestado por professor na
escola em funções diversas da docência para fins
de concessão da aposentadoria especial prevista
no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a
jurisprudência dominante desta Corte nos termos
da seguinte tese de repercussão geral: Para a
concessão de aposentadoria especial de que trata
o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo
de efetivo exercício, pelo professor, da docência e
das atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação
e
assessoramento
pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infantil ou de ensino fundamental e médio. 3.
Repercussão geral da matéria reconhecida, nos
termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos
termos do art. 323-A do Regimento Interno.
(STF, RE no 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe. 13/11/2017).
Destarte, à luz do entendimento acima exposto e dos documentos
constantes dos autos, verifica-se que a Recorrida, além de laborar
como professora, exercera atividades de assistência, supervisão e
direção todas correlatas ao magistério , de modo que o respectivo
período em que assim trabalhou deve ser contabilizado para fins de
concessão de aposentadoria especial.
Outro não é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, no tocante aos cargos de Diretor e Vice-Diretor de Escola,
exercidos em caráter provisório ou efetivo:
MANDADO DE SEGURANÇA
APOSENTADORIA
ESPECIAL
Diretora de Escola
Expedição de
certidão por tempo de contribuição para fins de
aposentadoria/abono de permanência Computo
do tempo de serviço para concessão de aposentadoria especial

Admissibilidade

Decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADIn
3772, que declarou a constitucionalidade da Lei
no 11.301/06, considerando que a função de
magistério
"não
se
circunscreve
apenas
ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar" Posicionamento reafirmado pelo
regime de Repercussão Geral no Tema 965

Precedentes desta Câmara e Corte Concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança
decretada
por
este
Colegiado

Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019471-59.2019.8.26.0053;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
04/07/2019;
Data
de
Registro:
04/07/2019)
Pretensão
à
aposentadoria
de
docente.
Possibilidade. Cômputo do tempo de serviço como
Vice Diretora de Escola, como de funções de
magistério. Inteligência do art. 40, § 5o, da CF.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta
Corte. Ação procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013625-72.2019.8.26.0114;
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
25/11/2019;
Data
de
Registro:
27/11/2019)
De igual modo, esta Egrégia Corte Bandeirante também já
reconheceu o tempo laborado na função de Assistente como válido
para fins de aposentadoria especial:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
Magistério
-
Aposentadoria Especial com proventos integrais
Art. 40, §5o, da CF, com redação dada pela EC
20/98 - Pretensão ao cômputo do tempo como
assistente de Diretoria e da participação no
Programa Especial de Formação de Professores
Admissibilidade
Abrangência
de
atividades
correlatas
Aplicabilidade
da
Lei
Federal
11.301/2006 e ADIN no 3772-DF - Sentença de
denegação da ordem Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0012857-89.2012.8.26.0606;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 2a. Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível; Data do Julgamento: 25/08/2014; Data de
Registro: 26/08/2014)
Servidora estadual - Magistério - Pretensão à
obtenção de certidão de liquidação de tempo de
serviço, para aposentadoria especial, computando-
se todo o tempo de serviço prestado em
atividades inerentes e correlatas ao magistério
(assistente de diretor de escola, monitor junto a
Delegacia de Ensino e assistente de Delegacia de
Ensino) - Admissibilidade - Precedentes desta
Corte e também do Egrégio Supremo Tribunal
Federal - Sentença de procedência da ação -
Desprovimento dos recursos, considerando-se
interposto o oficial.
(TJSP; Apelação Cível 9155847-37.2003.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2.VARA; Data do Julgamento:
25/10/2010; Data de Registro: 17/11/2010)
Nesse sentido, como bem argumentado, pela 6a Câmara de Direito
Público desse E. Tribunal:
“...A interpretação restritiva que a Administração
quer
impor
para
limitar
a
concessão
da
aposentadoria especial, como se vê, é tacanha, e
vem certamente em detrimento da qualidade do
ensino público, já tão desgastado. Sim, porque, se
o exercício, por certo lapso de tempo, de função
ligada à docência, integrante do quadro do
magistério, como as de diretor de escola, vice-
diretor de escola, assistente de diretor, assistente
ou
coordenador
pedagógico,
se
o
exercício
episódico dessas funções, para as quais é pré-
requisito ser professor, subtrair ao funcionário o
respectivo
tempo
de
contagem
para
aposentadoria especial, nenhum estímulo haverá
aos professores mais antigos, mais experientes,
enfim, mais qualificados, pra que assumam essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções. Não existe melhor meio de destruir uma
categoria profissional do que destruir o estímulo
à ascensão na carreira de seus integrantes...”
(TJSP; Apelação Cível 0013512-32.2010.8.26.0606;
Relator (a): Oliveira Santos; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/02/2012; Data de
Registro: 14/02/2012)
Diante disso, cumpre salientar que, o tempo de exercício das funções
de direção, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser
considerado na contagem do regime especial de aposentadoria,
desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, ainda que o acesso tenha ocorrido por novo
concurso público, com exoneração do cargo anterior, como bem
destacado pelo Exmo. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, in verbis:
“Ademais, ainda que o acesso aos cargos de
Diretor tenha ocorrido em razão da aprovação em
novo concurso público, com exoneração do cargo
anterior, a contagem especial é devida (...) Por
conseguinte,
respeitado
o
entendimento
manifestado pelo magistrado sentenciante, o caso
era de concessão da segurança para reconhecer o
direito do impetrante à contagem, para fins de
aposentadoria especial do tempo serviço exercido
não apenas em sala de aula como professor, mas
também no desempenho do cargo de Diretor
Educacional.”
(TJSP; Apelação Cível 1010650-77.2019.8.26.0114;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
17/09/2019;
Data
de
Registro:
18/09/2019)
Desta forma, analisando-se o caso concreto, verifica-se através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de tempo de contribuição expedida pela Diretoria Regional
de Ensino acostada às fls. 39/40, que o único requisito não
preenchido pela impetrante era a idade, por possuir 51 (cinquenta e
um) anos de idade e não 55 (cinquenta e cinco).
Ocorre que, tendo a demandante comprovado nos autos que é
professora de carreira e que exerceu as funções de Professora I,
Professora II, Assistente de Diretor, Vice Diretora, Diretora,
Supervisora de Ensino (fls. 21/22) desde 15 de maio de 1986, ou
seja, por mais de 30 (trinta) anos e que contava com mais de 50
(cinquenta) anos de idade na data da impetração do presente
mandamus,
entendo
que
restaram preenchidos os requisitos
constantes do art. 40, § 1o, inc. III, 'a' c/c § 5o da Constituição
Federal, logo, de rigor a concessão de sua aposentadoria.
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pelo Apelante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se o reexame necessário e
nega-se provimento ao apelo da parte ré.
RUBENS RIHL
Relator